Tribunal: TJSP
Processo: 2279266-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Tratamento Médico-hospitalar. Conversão em perdas e danos. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2279266-57.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Amarina Tomé Rosolifard Sysan Repres. Menor(es), Soraya Tomé
Rasolifard Saysan Menor representado, Sara Tomé Rasolifard Saysan, e a parte
embargada Sulamérica Seguro Saúde S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279266-57.2019.8.26.0000/50001 -
Voto no: 5417 *mm
2/5
Voto no: 5417
Embargos de declaração no: 2279266-57.2019.8.26.0000/50001
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 14a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Clarissa Rodrigues Alves
Embargante: Amarina Tomé Rosolifard Sysan Repres. Menor(es), Soraya Tomé
Rasolifard Saysan Menor representado, Sara Tomé Rasolifard Saysan
Embargado(a): Sulamérica Seguro Saúde S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Tratamento Médico-
hospitalar. Conversão em perdas e danos. Acórdão que não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente
protelatória.
Prequestionamento
que
não
dispensa
a
observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva
ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
504/510, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso e
obscuro o embargado acórdão no que tange à confirmação da liminar, à cumulação da
multa com perdas e danos e à aplicação de multa nos descumprimentos futuros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279266-57.2019.8.26.0000/50001 -
Voto no: 5417 *mm
3/5
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que a obrigação de fazer foi CONVERTIDA em perdas e
danos, com base no art. 499 do CPC, por requerimento da parte autora/agravante, ora
embargante, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau, para que seja assegurado o
resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação, consequentemente, é tida
por prejudicada a continuidade da mesma, razão pela qual não foi confirmada a liminar,
tampouco imposta multa por descumprimento futuro.
A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos é medida
excepcional, criada pelo legislador como última hipótese, quando verificada a
impossibilidade de obtenção da tutela específica, como no caso em tela, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279266-57.2019.8.26.0000/50001 -
Voto no: 5417 *mm
4/5
constatou-se que a obrigação de fazer não seria cumprida, depois de mais de 07 anos,
tornando-a inexequível.
Todas as demais questões quedaram superadas no Acórdão, não havendo
qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279266-57.2019.8.26.0000/50001 -
Voto no: 5417 *mm
5/5
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)